Tribunal: TCU
Processo: 040.337/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior (extinto) do Ministério das Relações Exteriores (MRE) em desfavor de Wanja Campos da Nobrega e Rafael Rodrigues Soares, motivada pelo pagamento de despesas sem o respaldo de documentação idônea verificados no Consulado-Geral do Brasil no México, no exercício de 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de contas especial instaurada pela Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior (extinto) do Ministério das Relações Exteriores (MRE) em desfavor, inicialmente, de Wanja Campos da Nobrega, Ministra de Primeira Classe/Chefe do Posto, no período de 15/5/2017 a 20/8/2020, na condição de ordenador de despesas e Rafael Rodrigues Soares, Segundo-Secretário/Cônsul-Adjunto, no período de 9/2/2017 a 30/6/2020, na condição de ordenador de despesas, mas, posteriormente, em desfavor de Leticia Yolanda Aguilera Sierra, contratada local da representação diplomática brasileira, motivada pelo pagamento de despesas sem o respaldo de documentação idônea verificados no Consulado-Geral do Brasil no México, no exercício de 2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual Wanja Campos da Nobrega e Rafael Rodrigues Soares; 9.2. considerar revel a responsável Leticia Yolanda Aguilera Sierra, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea d, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Leticia Yolanda Aguilera Sierra, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/5/2024 125.414,07 17/5/2024 24.211,61 9.4. aplicar à responsável Leticia Yolanda Aguilera Sierra, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 64.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; ; 9.7. informar à Procuradoria da República no Distrito Federal/DF, ao Ministério das Relações Exteriores, e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Distrito Federal/DF que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.